Tribunal: TJBA
Processo: 0793770-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0793770-61.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: YONARA DA SILVA SOUTO Advogado(s):ABDIAS ATHAYDE FILGUEIRAS NETO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITIV. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXEUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. INEXIGIBILIDADE DO QUANTUM DEBEATUR. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município do Salvador contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, em razão de pagamento do débito tributário, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade do título executivo (Certidão de Dívida Ativa – CDA) à luz da extinção do crédito tributário por pagamento, conforme os arts. 156, I, do CTN e 26 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 156, I, do CTN e o art. 924, II, do CPC preveem que o pagamento extingue o crédito tributário, implicando a extinção da execução fiscal. Os documentos carreados aos autos que comprovam a quitação integral do débito tributário, afastando a presunção de liquidez e certeza do título executivo representado pela CDA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A execução fiscal é extinta quando demonstrada a quitação integral do débito tributário, nos termos dos arts. 156, I, do CTN e 924, II, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 156, I; CTN, arts. 85, § 3º, e 924, II; Lei nº 6.830/1980, art. 26. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0793770-61.2018.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e, como apelado, YONARA DA SILVA SOUTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA